Tribunal: STF
Processo: AI 761141
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Ofensa ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não ocorrência. Omissão do Poder Público. Destruição de imóvel por incêndio. Nexo causal não demonstrado na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    2. A jurisdição foi prestada pela Corte de origem mediante decisão suficientemente fundamentada.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.